Tribunal: TJMT
Processo: 1018536-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE ALTO XINGU, em face de decisão que indeferiu efeito suspensivo.
Alega o Embargante que os presentes embargos declaratórios são opostos objetivando sanar omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar e esclarecer obscuridade, já que este Douto Desembargador não analisou o pedido da liminar pleiteada na interposição do recurso de Agravo de Instrumento, se limitando, a indeferir a concessão do efeito suspensivo que sequer foi solicitada pela parte Agravante.
Defende que houve omissão no momento que não apresentou nenhuma manifestação quanto ao pedido de liminar, e ainda acabou em obscuridade, por se manifestar sobre questão que não havia sido levantada pela parte Autora, qual seja, a atribuição ou não da aplicação do efeito suspensivo.
Requer o acolhimento destes embargos de declaração, com vistas a sanar a omissão e a obscuridade, com a reforma da decisão prolatada, determinando o prosseguimento dos autos.
É o relatório.
DECIDO.
Com razão o Embargante, passo a sanar a omissão a apontada.
Pois bem, o juízo “a quo” indeferiu o pedido de bloqueio de valores via Bacenjud.
O Embargante por sua vez, aduz que o entendimento do magistrado não merece prevalecer, posto que o instituto da penhora em dinheiro é previsto art. 835, I do CPC; bem como que a preferência no bloqueio online de contas bancárias esta expressamente estipulado no CPC, art. 837.
Defende que a penhora online é mecanismo mais eficiente pelo fato da rapidez com que a penhora é realizada, principalmente, porque o bem dinheiro é considerado bem preferencial, na ordem legal, a ser penhorado, como visto no dispositivo citado.
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento sobre a possibilidade da penhora por meio eletrônico, bem como que esta não depende do esgotamento das vias extrajudiciais.
Requer concessão de liminar e ao final o provimento do presente recurso, para reformar a decisão de primeiro grau que equivocadamente indeferiu o pedido de penhora online via sistema BACENJUD de eventuais contas bancárias em nome do Executado, dando, por conseguinte, prosseguimento aos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 2078 -41.2017.811.0049 Cód.: 61687.
Pois bem, da leitura das razões do Embargante, o mesmo pretende que lhe seja deferida a antecipação da tutela.
Para a concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Elpídio Donizetti acrescenta:
"Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência." (in "Curso Didático de Direito Processual Civil", Vol. 2, 19a ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458 - Destacamos).
Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos para INDEFERIR por ora, o pleito de tutela de urgência, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os Agravados, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias.
Relator.